Tribunal: TJSP
Processo: 2246005-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Descumprimento de acordo pelo qual a agravante se comprometeu a devolver à agravada valores recebidos em razão da celebração de compromisso de compra e venda de imóvel. Acordo que previu o vencimento antecipado da dívida em caso de atraso e aplicação de multa de 30%.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Descumprimento de acordo pelo qual a agravante se comprometeu a devolver à agravada valores recebidos em razão da celebração de compromisso de compra e venda de imóvel. Acordo que previu o vencimento antecipado da dívida em caso de atraso e aplicação de multa de 30%. Revisão do acordo que não é possível no cumprimento do julgado. Ausência, ademais, de comprovação da incapacidade de pagamento. Multa que deve ser mantida. Agravo não provido.